Tribunal: TJDFT
Processo: 0706258-84.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REALIZAÇÃO PROVA PERICIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de Declaração opostos pelo condomínio réu, nos quais defende a existência de omissão sob alegação de não manifestação sobre o cerceamento de defesa diante da negativa de realização de prova pericial, por entender ser o único meio de prova que possibilitaria a quebra do nexo causal. Requer sejam acolhidos e providos os embargos de declaração. Contrarrazões apresentadas (ID 44640726).
2. Constituem pressupostos intrínsecos dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1022, do Código de Processo Civil). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, julgado em 10/08/2021, DJe: 17/08/2021).
3. Há que se esclarecer que da simples leitura do acórdão vê-se que não há omissão no caso destes autos, por haver fundamentação suficiente que, por si só, justifica a conclusão adotada, notadamente a desnecessidade da prova pericial na tubulação do esgoto sanitário. As provas trazidas foram suficientes para o julgamento da causa e sem dúvida o apartamento foi invadido por esgoto sanitário.
4. Ainda que assim não fosse, o juiz não é obrigado a se manifestar sobre todas as questões de direito colocadas pelas partes, devendo apenas declinar as razões de seu convencimento de forma fundamentada. “É importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado,em 8/6/2016 (Acórdão 1376741, 07008091820218070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento 4/10/2021. Pág.: sem página cadastrada).
5. O mero inconformismo do embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso a embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
6. No que se refere ao pré-questionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, "Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade."
7. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
8. Decisão proferida nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95